Tribunal: TJDFT
Processo: 0715415-52.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ART. 330, INCISO IV, E ART. 485, INCISO I, DO CPC.
1. Acarreta a extinção do feito, sem resolução de mérito, se a parte não cumpre a determinação de emenda à inicial, com esclarecimentos e juntada de documentos comprobatórios para a adequada verificação da legitimidade passiva do réu para a ação de busca e apreensão de veículo registrado em nome de terceira pessoa, estranha à relação processual, junto ao órgão de trânsito competente, nos termos do art. 330, inciso IV e art. 485, inciso I, do CPC.
2. A teor do art. 485, §1o, do CPC, a extinção do processo somente está condicionada à intimação pessoal do autor nas hipóteses das alíneas II e III, do referido dispositivo legal.
3. Apelo não provido.